Tribunal: STJ
Processo: 1046622-28.2021.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200372 - SP (2025/0064467-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de obrigação
de fazer.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53228568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3659f020-583f-45c9-b3ff-fb19afe69f2c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3659f020-583f-45c9-b3ff-fb19afe69f2c

RECURSO ESPECIAL No 2200372 - SP (2025/0064467-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de obrigação
de fazer.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e “c”, da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 269):
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por danos morais. Disponibilização, mediante pagamento, de dados do
apelante em plataformas de consulta de risco de crédito denominadas"
ACERTA Essencial", "ACERTA Intermediário", "ACERTA Completo" e "DATA
PLUS". Possibilidade. Divulgação que dispensa anuência prévia. Súmula 550 e
Documento eletrônico VDA52338604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 6ff0210b-a2da-4309-8e3e-059e46238d45

Tema 710 do STJ. Disponibilização de dados não sensíveis do apelante.
Veracidade não contestada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 288-291).
Em suas razões (fls. 294-309), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 21 do CC, 7o, I, X, §§, 8o e 9o, da Lei n. 13.709/1918,
3o, §§ 1o, 3o, I, 4o e 5o, VII, da Lei n. 12.414/2011, 43, §§ 1o e 2o, do CDC,
sustentando a ilicitude de manutenção de dados pessoais dos consumidores em sites de
órgãos de proteção ao crédito, sem prévia anuência.​
Contrarrazões apresentadas (fls. 327-346).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, é possível verificar que a pretensão autoral se ampara na
necessidade de reforma do acórdão recorrido, mormente em relação a alegada ilicitude
da disponibilização de informações, ditas pessoais, em relatórios de consulta para
análise de crédito.
De fato, em relação aos fatos e provas dos autos, o Tribunal de origem assim
se manifestou (fl. 274):
Como se vê, tratando-se de atividade de proteção ao crédito, cabível a
disponibilização de dados não sensíveis do apelante, ainda que sem o seu
consentimento, observado que na presente hipótese os dados constantes no
documento de fls. 29/30 não são considerados sensíveis e não tiveram sua
veracidade contestada pelo apelante.

Assim, é possível verificar que a conclusão do acórdão estadual foi no sentido
de que as informações disponibilizadas não se enquadram no conceito legal de
informação sensível ou excessiva. Nesse contexto, consignou a legalidade da coleta e
disponibilização dos dados, pois teriam o escopo de auxiliar o consulente na avaliação do
risco de concessão de crédito.
Diante disso, rever a conclusão do acórdão quanto a necessidade de exclusão
dos referidos dados demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, " consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional,
uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
Documento eletrônico VDA52338604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 6ff0210b-a2da-4309-8e3e-059e46238d45

acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso." (AgInt no REsp 181.234 5/AM,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de 21
18/11/2019,
/11/2019).
Por fim, quanto a alegação de violação dos artigos de lei mencionados, a peça
recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco
como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação
genérica de normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52338604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 6ff0210b-a2da-4309-8e3e-059e46238d45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.200.372 / SP
Número Registro: 2025/0064467-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10466222820218260506
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53204740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: 9b7284be-f0cd-4f52-b6b6-2aa7c6241443

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: 9b7284be-f0cd-4f52-b6b6-2aa7c6241443